Tribunal: TJES
Processo: 0000467-27.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000467-27.2019.8.08.0062

APTE: FABIO HENRIQUE DE JESUS SILVA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000467-27.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO HENRIQUE DE JESUS SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000467-27.2019.8.08.0062

APTE: FABIO HENRIQUE DE JESUS SILVA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
FABIO HENRIQUE DE JESUS SILVA

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara de
Piúma/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35
c/c art. 40, inciso V,
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de
21
(
vinte e um
) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
e pagamento de
2
.
280
(
dois
mil duzentos e
oitenta
) dias-multa.

Em suas razões, a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais às fls. 210/212, requerendo sua absolvição.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
no Id 3
858273
, opinou pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória, e que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ao caso.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a materialidade dos delitos, consubstanciados no Auto de Apreensão de fl. 23, Boletim Unificado de fls. 26/30, e Laudo de Exame Químico de fls. 173/175.

No que tange a autoria delitiva, esta restou sobejamente demonstrada nos autos, com destaque para os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Civis que investigaram e realizaram a prisão do acusado. Nesse passo, o Policial Civil David de Santana Gomes declarou às fls. 169/171 que:

“
[...] Que recebeu um contato de um investigador de uma cidade de Minas Gerais [...], que o investigador disse
que possuía uma investigação de um grupo que estava associado para a prática de tráfico e que dentro dessa investigação havia dois elementos, o OSCAR e o FÁBIO, e que, quando saiu o mandado de prisão se evadiram para o Espirito Santo; que como ainda estavam investigando, descobriram que eles tinham ligação com o nacional FLANSTER MIRANDA
; que segundo o relatado pelo policial,
Oscar e Fábio saíram de Minas com uma grande quantidade de drogas e que essa droga estava escondida ou na casa do FLANSTER
ou nas adjacências; que então, convocou uma equipe de policiais, pegou uma viatura descaracterizada e começaram a circular o bairro Niterói procurando esses dois indivíduos; que recebeu fotos dos indivíduos, sendo que em algumas eles estavam juntos com o nacional FLANSTER;
que quando passaram na frente da casa de FLANSTER, visualizaram o FÁBIO com o irmão do FLANSTER (que não se recorda o nome agora) e o nacional WARLEY; que ficaram por um tempo observando de longe, até confirmarem a identidade de FÁBIO, momento em que decidiram abordar; que o FÁBIO se pôs em disparada quando

foi abordado
; que o depoente foi atrás dele, mas não conseguiu se aproximar muito tendo em vista que o FÁBIO portava uma faca; que várias vezes deu ordem de parada e como ele não obedeceu; que o depoente efetuou dois disparos; que nesse momento o FÁBIO soltou a faca, subiu os morros, furtou uma moto e se evadiu, que nesse momento não conseguiu mais acompanhá-lo; que voltou ao local; que quando chegou o PC Eduardo estava com o WARLEY e o irmão de FLANSTER (que não recorda o nome); que deu continuidade à operação; que foi até a casa apontada pelo investigador como o possível esconderijo; que chegando lá encontrou o outro nacional que não se recorda o nome;
que encontraram drogas, mas não se recorda se era pasta base de cocaína ou crack, mas sabe que havia 4 kg; que na delegacia
, em oitiva filmada, por teleconferência,
o nacional OSCAR confessou que estava foragido de Minas Gerais, que trabalhava para o FÁBIO e que o FÁBIO trabalhava para o FLANSTER; que dias anteriores eles

trouxeram uma grande quantidade de drogas para o município de Piúma e que pretendiam distribuir junto com o nacional FLANSTER
; que depois que o FÁBIO fugiu, não tiveram mais notícias dele; que ele era um dos alvos, inclusive eles estavam na mesma casa que os demais apreendidos; que as informações que recebeu eram no sentido de que os envolvidos OSCAR e FÁBIO no intuito de se associar com FLANSTER, com o objetivo de distribuir droga no município de Piúma; que o depoimento dado em sede policial está correto; que a conduta do FÁBIO, segundo o apurado, era de estar associado ao nacional FLANSTER e ao OSCAR para a venda de drogas; que, segundo o depoimento, o OSCAR trabalhava sob ordem do FÁBIO; que apurou que o FÁBIO praticava o tráfico de drogas e a associação ao tráfico; que dias anteriores, FÁBIO e OSCAR trouxeram uma grande quantidade de drogas de Minas para Piúma; que essa informação obteve tanto pelo investigador de Minas, quanto pelo depoimento do OSCAR. Que não se recorda ao certo de quem era a residência onde encontrou as drogas; que encontrou pertences do FÁBIO nesta residência; que era a residência que o investigador de Minas indicou; que, de acordo com o apurado pela delegacia, não tem dúvidas de que havia a associação para o tráfico; que além dos 4 kg de crack apreendidos, o OSCAR informou que em companhia de o FLANSTER e o FÁBIO levou uma mala cheia de drogas na casa de outro nacional que morava perto da delegacia (que também foi preso); que segundo informado eram 17 kg de maconha; que não encontraram essa droga, mas encontraram a mala vazia e aproximadamente 2 kg de maconha; que não foi feito o levantamento do patrimônio do FÁBIO, porque ele veio foragido de lá para cá; que quem poderia elucidar isso com maior propriedade é o pessoal de Minas; quem em Piúma não foi levantado nenhum patrimônio do FÁBIO; que era o FÁBIO e o OSCAR que trazia as drogas; não se recorda ao certo se o OSCAR ia sozinho, ou acompanhado do FÁBIO, mas que o OSCAR deixou bem claro que trabalhava para o FÁBIO; que segundo o declarado pelo OSCAR, FÁBIO investia poder de comando na associação; que o policial de Minas disse que ambos trabalhavam juntos, não relatou relação de hierarquia; que isso foi retirado do depoimento do OSCAR; que é certo que essa droga vinha de outro estado; que a droga vinha transportada de ônibus; que não sabe quantas viagens foram feitas; [...]” (grifei)

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, h
á de se registrar que as declarações do agente policial são corroboradas pela confissão extrajudicial de Oscar do Nascimento Mendes Garcia (réu em outra ação penal desmembrada) à fl. 04. No mesmo sentido das declarações do Policial Civil David, estão as declarações prestadas em juízo pelo Policial Civil José Eduardo Ribeiro (fl. 156):

“
[...] Que recebeu a informação que FLANSTER estava trazendo pessoas de outros lugares para trabalhar com ele;
que tivemos a informação de que estavam em uma casa; que

tinha mais uma mala de drogas guardada para comercialização
; que confirma o depoimento dado em sede policial; [...] que tinha outra casa subindo a escadaria de Niterói que sempre foi ponto de drogas;
que quando entraram nessa casa tinha um rapaz deitado; que imobilizaram o rapaz; que nessa casa encontraram 4 kg de crack
; que estava ele e esse outro rapaz (o acusado) fazendo essa movimentação em Niterói e que eles estavam vindo de fora; que se dirigiram até a casa de outro rapaz, que até então não tinham nenhuma suspeita, de nome ADRIANO; que ele possui uma residência próxima a delegacia; que lá foi encontrada mais maconha; que o FLANSTER sempre guarda droga em outros locais, fora de sua casa; que era costume dele guardar as drogas numa casa próxima a sua, perto da esquina; que o que chamou atenção foi o fato de os três indivíduos estarem próximos; que foram fazer essa abordagem já sabendo que essas pessoas estavam próximas ao FLANSTER; que visualizaram os três indivíduos na casa do FLANSTER; que nesse momento o FÁBIO se evadiu; que contiveram o WENDEL e seguiram para essa outra casa aonde tinham conhecimento que o FLANSTER guardava as drogas; que segundo informações que tinham, esses dois indivíduos chegaram na região e estavam vendendo drogas; que feito o levantamento foram apurar se os indivíduos batiam com a descrição da investigação de outro Estado; que, como logo encontraram WENDEL, supuseram que os demais envolvidos estariam na região; que, em pesquisa no local, chegaram a uma casa; que quando entraram, encontraram um outro individuo deitado (o outro rapaz com o mandado em aberto de Minas), crack embalado para venda e uma quantidade em dinheiro;
que esse rapaz que informou que estava traficando junto com o FÁBIO para o FLANSTER; que esse rapaz os levou a um local, próximo a delegacia, uma zona rural, aonde foi encontrado 2kg de maconha; que a “residência apontada como deposito da droga” era de conhecimento dos policiais pelo trabalho de rua
; [...] que o FÁBIO foi uma pessoa que veio de Minas; que é comum eles trocarem de estado no intuito de confundir investigações; que a vida pregressa do FÁBIO era toda em Minas; que o DAVID havia recebido informações dos policiais de Minas;
que FÁBIO havia vindo para cá para trabalhar com FLANSTER, que é uma pessoa amplamente conhecida no mundo do tráfico
; que, segundo informações de rua, ele assumiria o gerenciamento da região acompanhado de OSCAR a mando do FLANSTER; que até hoje, as pessoas que traficam em Niterói pagam uma quantia para o FLANSTER; que em virtude dessas informações que surgem durante o processo, se acredita que FÁBIO seria uma ponta de gerenciamento de FLANSTER naquela região, até mesmo pela quantidade de droga que foi averiguado; que foi apreendido 4kg de crack, 2kg de maconha e o FLANSTER ainda conseguiu colocar na rua 15kg de maconha; que o FÁBIO com certeza teria um papel de gerenciamento no tráfico em nome de FLANSTER;
que segundo o OSCAR, ele,

o FÁBIO e o FLANSTER trouxeram além do crack, 17 kg de maconha;
que só foi encontrado 4kg de crack e 2 kg de maconha; que o menino que mora no sítio aonde foi apreendido a maconha informa que o FLANSTER teria passado no local horas antes para pegar o restante da droga; que não é dito como a droga veio;
que o FÁBIO dormia na mesma casa que o OSCAR
; que eles vieram para Piúma em 2017, mas antes disso o FLANSTER já era um nome conhecido na região; que o FÁBIO representa uma questão da lógica investigativa; que o FLANSTER traz o FÁBIO, que tinha uma questão complicada em Minas e fugiu para cá; que o FÁBIO vai morar numa região de tráfico e trabalhando para o principal traficante da região; que isso aponta que ele tinha um papel importante para FLANSTER; que, como tem que qualificar que tipo de trabalho seria esse, se indica que seria de gerenciamento; que o próprio OSCAR alega que trabalha para FÁBIO e que FÁBIO trabalha para FLANSTER, o que já representa uma associação criminosa; que não sabe quais eram as relações de FÁBIO, nem quem apresentou FÁBIO para FLANSTER; que só se sabe a posição que ele ocupava no momento que foi abordado; que todas as evidencias indicam que existia uma associação muito forte entre FÁBIO e FLANSTER; que FÁBIO seria um funcionário do FLANSTER, numa função de gerenciamento; que o FÁBIO estava fazendo uma equipe para trabalhar para o FLANSTER; que não tem informações sobre quantas vezes ou da onde veio a droga que chegou ao município; que deduziram que essa droga veio de Minas porque os dois (OSCAR E FÁBIO) eram de lá e se sabe que eles haviam chegado a pouco tempo; que naquele momento não se preocuparam muito com a origem, mas sim com evitar o tráfico que aconteceria; que até desconfiam dessa suposta origem que os acusados alegam, pois seria desmerecer toda a polícia rodoviária federal e todo o aparato de fiscalização das rodovias; que sabe que eles trouxeram a droga, mas não sabe da onde (sic); que tudo indica que teria vindo de Minas gerais, mas não entraram muito no mérito porque o comprador da droga, o patrão ser o FLANSTER; que acham que veio de lá porque os acusados se evadiram de lá (Minas); que o FÁBIO é o principal responsável pelo transporte das drogas; [...]”

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, conforme colaciono:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Insta registrar que a versão apresentada em juízo pelo réu, de que não conhece os demais envolvidos e que estaria em Minas Gerais na data da realização das diligências policiais é desmentida por meio dos depoimentos dos Policiais, que afirmam expressamente que viram o acusado e narram claramente como o mesmo empreendeu fuga da diligência, bem como através da fotografia de fl. 176, extraída do celular da companheira do corréu Oscar, que mostra o réu Fábio juntamente aos outros indivíduos.

Assim sendo, e tendo as investigações demonstrado inclusive a estabilidade e permanência do vínculo associativo do acusado com os demais criminosos para a prática do tráfico de drogas, vínculo esse que era de longa data, já atuando o acusado em associação com o corréu Oscar no Estado de Minas Gerais, inclusive com mandado de prisão aberto em seu desfavor em tal estado, bem como tendo sido apreendida vasta quantidade e vários quilos de entorpecentes, fato que é compatível com as atividades da associação criminosa descrita nos autos, inexiste qualquer margem no presente caso para se falar em uma absolvição do acusado, ressaltando-se, por fim, a múltipla reincidência específica do acusado na prática do tráfico de drogas.

Insta-se ainda registrar que o acusado, conforme restou narrado nos autos, dividia a residência com outros membros da associação criminosa, o que também confirma o seu vínculo associativo, conforme entende a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PORA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório contido nos autos é bastante para atestar que o réu incorreu na prática de um dos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas. O depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante é elemento probatório idôneo a fundamentar o édito condenatório. Precedentes.
2. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e

permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas.
3 [...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190032562, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

E, por fim, quanto à quantidade de entorpecentes apreendidas como circunstância a evidenciar o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na espécie, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir da investigação realizada pelos policiais civis, notadamente a organização demonstrada pela associação, a logística de armazenamento das drogas, a utilização de diversas propriedades, o emprego de veículo e celulares
, bem como o fato de um dos integrantes residir fora de Itapetininga. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 751.537/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, m
as, de igual forma, da quantidade de substância apreendida e, ainda, pela intensa movimentação de pessoas em local conhecido como região de traficância
.

Desta forma,
entendo que restou robustamente comprovada nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como do duradouro envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, inclusive por meio de associação para o tráfico.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000467-27.2019.8.08.0062

APTE: FABIO HENRIQUE DE JESUS SILVA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.